Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707869-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA AGRAVADO: IMAB IND METALURGICA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o decote do excesso de R$ 33.781,03 (trinta e três mil e setecentos e oitenta e um reais e três centavos) e condenou a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o excesso apurado. Em suas razões, a agravante sustenta remanescer excesso de cobrança, ante o não acolhimento integral da objeção pela decisão agravada. Afirma que os cálculos apresentados na petição de impugnação ao cumprimento de sentença se encontram corretos e que, portanto, demonstram a cobrança excessiva no valor de R$ 37.649,54 (trinta e sete mil e seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a execução do valor controverso. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido, a fim de extirpar o excesso afirmado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao periculum in mora, a agravante apenas fez uma referência tangencial, limitando-se a afirmar a necessidade da suspensão da execução no montante controverso, "a fim de evitar prejuízo irreparável à agravante” (petição de recurso, ID no 69426915, p. 7), sem, no entanto, apresentar qualquer fato objetivo que demonstrasse concretamente o risco que justificasse a necessidade de um provimento jurisdicional positivo e imediato. Com efeito, cabe observar que o presente recurso tem por finalidade o reconhecimento de excesso de pouco mais de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), montante que se afigura irrelevante quando considerado o valor consolidado da dívida (R$ 135.074,22). Não se extrai patente, portanto, apenas da leitura da petição recursal, bem assim do cotejo dos autos de referência, o sustentado risco de prejuízo irreparável. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Isso basta para que se reconheça obstada a concessão do efeito suspensivo pretendido, que pressupõe a presença concomitante de ambos os pressupostos elencados no art. 995, parágrafo único, do CPC. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator